Tribunal: TJMMG
Processo: 2000110-26.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000110-26.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/02/2025 Publicação: 17/02/2025 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença primeva, que julgou improcedente a ação anulatória do ato administrativo-disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados, no acórdão embargado, os vícios de omissões arguidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração somente é admitido quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se admitindo para o reexame ou rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração rejeitados. _______ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos pela defesa. Participaram do julgamento os desembargadores Osmar Duarte Marcelino e Rúbio Paulino Coelho, que foram os magistrados convocados para participarem do prosseguimento do julgamento do recurso objeto destes embargos. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por David Jeremias Gomes em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição que, por sua vez, julgou improcedente a ação anulatória do ato administrativo disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 108.674/2018 – 21º BPM. Em suas razões recursais, o embargante alegou que os presentes embargos de declaração têm por objetivos sanar omissões da decisão embargada e, ainda, prequestionar a matéria para eventual interposição de recursos nas instâncias superiores. Discorreu acerca da necessidade do prequestionamento, porquanto o acórdão absteve-se de “se pronunciar sobre aspectos constitucionais fundamentais”, violando os incisos VIII, LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, que tratam a respeito, respectivamente, do direito ao exercício de crença religiosa, ao devido processo legal, bem como ao contraditório e à ampla defesa. Aduziu violação ao artigo 37, caput, da Constituição, “ante a manifesta ilegalidade do ato administrativo que negou o direito do Embargante de realizar a troca sem que tenha sido apresentada qualquer fundamentação sobre a negativa.”. Também em sede de prequestionamento, mas agora sob a égide jurisprudencial, entende ter sido desvirtuado o posicionamento disciplinado no Tema 1021 do STF, que impõe ao administrador público dispor de meio alternativo para o cumprimento de dever funcional, quando houver óbice por força de crença religiosa. Em relação às supostas omissões, revolveu a matéria arguida em sede de apelo, mormente quanto ao prejuízo sofrido pelo indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas, fato que teria ocasionado a infringência aos princípios do devido processo legal e do contraditório. Ainda a esse respeito, alega que a questão não foi ampla e devidamente analisada por esta Câmara, pois deixou de considerar o fato de que o embargante não se encontrava, no âmbito do procedimento disciplinar, assistido por advogado, “que é a figura que tem o conhecimento técnico” para fazer a sua correta defesa. Assim, aponta, a título de omissão, a inexistência de defesa técnica no processo administrativo. Ainda, retoma a afronta ao tema 1021 do STF e ao art. 5º, inciso VIII da CR/88, ao fundamento de que o acórdão teria se omitido quanto ao fato de que a administração, por já ter instituído uma alternativa, quebrou a sua cadeia de execução sem justificativa pertinente. Quanto ao art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, alega que a omissão consiste no não enfrentamento da flagrante “ausência de fundamentação no ato administrativo que indeferiu o pedido do Embargante para a troca de escala”. Para tanto, invoca o voto vencido, que entendeu que “a Administração Militar negou o pedido de troca de forma abrupta e sem apresentar qualquer justificativa válida, contrariando o dever de fundamentação dos atos administrativos.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, requereu se conheça do recurso e seja ele provido, sanando-se as omissões apontadas ou, em caso contrário, sejam consideradas a título de prequestionamento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria a fim de que o órgão julgador modifique o entendimento exteriorizado no julgamento hostilizado, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Partindo dessa premissa, verifica-se que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece dos vícios alegados. A colenda Câmara Julgadora, mesmo que não unânime, expôs de forma clara e detalhada as razões que levaram ao resultado do julgamento, conforme passo a demonstrar. Para afastar a primeira omissão alegada pelo embargante, consistente na questão que envolveu o indeferimento do pedido de oitiva de testemunha, basta trazer à colação trecho do acórdão embargado que enfrentou a matéria em questão. Veja-se: Da mesma forma, entendo que não há que se falar em cerceamento de defesa em face da ausência de inquirição das duas testemunhas indicadas em suas razões escritas de defesa. Observa-se que, de fato, o encarregado, o CEDMU e o Comandante do Batalhão quedaram-se silentes quanto ao pedido. No entanto, da mesma forma, verifica-se que o comunicado, em momento algum, insurgiu-se, no âmbito administrativo, quanto à referida omissão, estando, portanto, precluso o seu direito. Ademais, entendo que a arguição dessa nulidade, neste momento, traduz-se no que a doutrina denomina de "nulidade de bolso" ou "nulidade de algibeira", que é aquela utilizada quando interessar à parte supostamente prejudicada, como ocorreu no caso em tela. Conforme sobredito, o comunicado não arguiu, no momento oportuno, sobretudo na esfera administrativa, a nulidade ou prejuízo em razão da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ausência de inquirição das testemunhas indicadas em sua defesa, vindo a fazê-lo, somente, na esfera judicial, após decisão desfavorável no PCD. Nesse sentido, é assentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. VÍCIO FORMAL. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte tem firme o entendimento de que que é possível a utilização, em processo administrativo disciplinar, como prova emprestada, de interceptações telefônicas obtidas no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, desde que obtidas com autorização judicial e assegurada a garantia do contraditório. 2. A via do mandado de segurança não é o instrumento adequado para analisar a nulidade das interceptações telefônicas, deferidas pelo juízo criminal, competindo àquele o exame dessas alegações. Precedentes. 3. Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a "chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/09/2019). 4. No caso, a alegação de vício na formação da comissão processante não foi sustentada em nenhum momento pela defesa técnica dos recorrentes durante o processo administrativo disciplinar, embora a suposta mácula já existisse desde a designação da comissão. 5. Presume-se de óbvio conhecimento a composição da comissão processante por ser fato público e notório, determinado por ato administrativo desde o início do processo, sendo certo que prova da ciência interna (representação psíquica) do interessado não tem como ser exigida, porque esta não pode ser demonstrada, muito menos na via estreita do mandado de segurança. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 22.757/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022.) ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios - contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. 4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão. 5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira. 6. Ordem denegada. (MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) Destaquei Outrossim, como se sabe, para o reconhecimento de eventual nulidade em processos administrativos, exige-se a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans. No entanto, no caso em exame, a falta cometida pelo militar comunicado (falta ao serviço) não dependia de prova testemunhal, porquanto, além de ter sido devidamente demonstrado, através de prova documental (escala de serviço), que o militar foi previamente escalado, o próprio comunicado confessou, em suas razões escritas de defesa, que faltou ao serviço no dia 24/02/2018. Considerar que seu pedido de troca de escala se consolidou por se tratar de uma prática recorrente é reconhecer uma hipótese não normatizada no âmbito da caserna. Nesse contexto e ao contrário do que alegou o embargante, a matéria foi minuciosamente enfrentada, não havendo qualquer omissão a ser sanada. Da mesma forma, entendo que a intepretação acerca do tema 1021 do STF se encontra perfeitamente esclarecida, no sentido de que “prevê a possibilidade, e não a obrigatoriedade, de serem estabelecidas alternativas para o exercício dos deveres funcionais decorrentes do cargo público, por motivo de crença religiosa.”. A questão acerca do indeferimento da troca de escala também foi analisada, sendo assim decidido: Partindo dessa premissa, observa-se que a decisão da autoridade administrativa foi fundamentada nos seguintes termos: IV – Conforme restou apurado nos autos do processo, entende-se não merecer prosperar as alegações do comunicado, conforme parecer emitido pelo Comandante da Unidade em que servia, fls.13, a autoridade não se opunha as trocas do serviço, quando possíveis; o comunicado entrou em contato com o Ten Elione que negou a troca do serviço, logo deveria ele cumprir sua escala. Em sua REDS o comunicado alega como motivo de não ter comparecido ao serviço a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 crença religiosa, que embora garantido constitucionalmente, não abona a ausência ao serviço, por falta de amparo legal, conforme parecer jurídico emitido pelo 52º BPM, fls.15/16, do qual o militar tinha conhecimento. Alega também que devido ao horário que conseguiu contato como Ten Elione, 21hra do dia anterior a escala que deveria cumprir, ficou impossibilitado de comparecer, porém a escala estava divulgada com antecedência e o militar já tinha conhecimento de dias e horários em que deveria trabalhar. Nesse contexto, conclui-se que o fato de haver trocas de serviço pretéritas e autorizadas, por si só, não gerou um direito, tampouco justificou a falta de serviço do militar comunicado no dia 24/02/2018. Ressalta-se que o pedido de alteração da escala foi expressamente negado por seu chefe direto, o Ten Eliomar. Melhor sorte não o socorre ao alegar que o acórdão embargado teria se omitido na avaliação de que “a ausência de advogado agravou essa violação, pois o Embargante, sem conhecimento técnico-jurídico, não estava em condições de adotar medidas administrativas para contestar a omissão na produção de provas”. Isso porque essa questão – ausência de advogado no processo administrativo – não foi, em nenhum momento, questionada pelo embargante, seja em sua exordial (Evento 1 – INIC1) ou em razões de apelação (Evento 55), ambos do processo original. Assim, uma vez que não suscitada nos autos, não há que se falar em omissão. Quanto às demais omissões arguidas, verifico que consistem, na verdade, em uma repintura dos vícios supostamente ocorridos no PCD, matéria fartamente desenvolvida e julgada no mérito do acórdão embargado. Nesse viés, entendo estar cristalina a intenção do embargante em rediscutir o julgado, valendo-se indevidamente da espécie eleita. Isso porque, além de haver pronunciamento suficientemente fundamentado sobre as questões submetidas a este Órgão Julgador, não se identifica nenhum vício no acórdão embargado. Com efeito, a discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação de temas já analisados e decididos. Destaca-se, ainda, que a oposição de embargos de declaração, com finalidade de prequestionamento, é admitida somente quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou nos presentes autos. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 28/09/2020). Pelo exposto, inexistindo os vícios apontados pelo embargante, rejeito o presente recurso, para manter o acórdão embargado nos seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, CONVOCADO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, CONVOCADO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator